Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707702-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADVOCACIA ANTONIO E CARLOS S/S IMPETRADO: GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADVOCACIA ANTONIO E CARLOS S/S em face de ato praticado pelo GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de concessão de redução do IPTU relativamente à propriedade imóvel, na forma prevista na Lei 7.037/2021, ao seguinte fundamento: Conforme art. 7o, § 1o, inciso I, da Lei Completar 04/94, o fato gerador do IPTU ocorre em 01 de janeiro de cada exercício, com relação aos imóveis adquirido no exercício anterior: § 2o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – referido no inciso I do art. 3o, e da Taxa de Limpeza Pública – TLP – referida no inciso I do art. 4o: I – no dia 1o de janeiro de cada ano, em relação ao imóvel adquirido em exercícios anteriores; O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, conforme o art. 144 do CTN (Código Tributário Nacional), considerando os aspectos materiais à época do fato gerador. Como se vê, o alvará era inexistente na data do lançamento tributário de 2022. O decreto 28.445/2007, art. 15, § 4o, I, que regulamenta o IPTU no Distrito Federal, é claro ao dispor que caberá revisão de lançamento apenas em imóvel portador de alvará, expedido até o último dia útil do ano anterior, nesse caso, seria em 31/12/2021. Portanto, quanto ao conteúdo e o alcance o decreto se restringe aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 99 do CTN). A impetrante argui que deve ser interpretada literalmente a benesse prevista na Lei 7.037/21, concedida pelo prazo improrrogável de 36 meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente. Afirma que a lei revogou o disposto no Decreto 28.445/2007, que exigia que o Alvará de Construção tivesse sido expedido até o último dia do ano anterior. Faz considerações sobre a hierarquia das leis, asseverando que a lei prevalece sobre o decreto, devendo a autoridade tributária promover a revisão do lançamento, com base nos cadastros fiscais, atualizável, mês a mês (LC 4/94). Nesta esteira, pretende a impetrante, liminarmente, a redução da alíquota de 3% para 1% incidente sobre o imóvel a partir da expedição do alvará de construção (23/02/2022) pelo período improrrogável de 36 meses (Lei 7.041/2022), justificando a urgência no vencimento da cota única em 15/05/2022. No mérito, requer a concessão da segurança, para que seja implementada a redução da alíquota, a partir da data da expedição do Alvará de Construção. Junta documentos (IDs 33457511 a 33457521). Custas recolhidas (ID 33457516). Distribuídos os autos para a 3a Vara da Fazenda Pública, o Magistrado a quo declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, por ter sido indicado como uma das autoridades coatoras o Secretário de Economia do Distrito Federal (ID 33457523). Por meio do despacho de ID 33487601 o impetrante foi intimado a se manifestar acerca da legitimidade do GERENTE DE TRIBUTOS DIREITOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL para figurar no polo passivo da demanda. Por meio da petição de ID 33537118, o requerente defendeu a legitimidade. Relatados. Decido. Passo a análise da legitimidade do GERENTE DE TRIBUTOS DIREITOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL para figurar no polo passivo do presente remédio constitucional. A autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que pratica o ato ou da qual emana a ordem para a sua prática, conforme disposição do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. A Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 105, inciso III) e o Decreto no 28.445, de 20 de novembro de 2007 (artigos 19 e 36), dispõe que a competência para este ato é do Secretário de Estado de Economia, in verbis: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (...) III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; Art. 19. O pagamento do imposto poderá ser exigido em até doze parcelas, isoladamente ou em conjunto com a Taxa de Limpeza Pública - TLP, conforme calendário e valor mínimo de cada parcela, estabelecidos em ato da Secretaria de Estado de Economia. Art. 36. Compete à Secretaria de Estado de Fazenda editar portaria disciplinando normas contidas neste Regulamento. (VIDE Portaria no 168/2010) Entretanto, o requerente impetrou Mandado de Segurança contra autoridade não competente. Dessa forma, a autoridade impetrada é ilegítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. Em semelhante sentido, confiram-se os seguintes julgados: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Indústria de Compensados Sudati Ltda., ora recorrente, tendo como autoridade coatora o Secretário da Fazenda do Estado do Paraná, em virtude de incidência do ICMS sobre os valores cobrados pelo uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. 2. O Tribunal de origem entendeu que "o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança nos quais se discute a constituição e cobrança de tributos, isto porque o mesmo apenas orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo, não sendo este que ordena, tampouco pratica o ato de cobrança de tributos, agindo, portanto, apenas de maneira fiscalizatória" (fl. 224, e-STJ). 3. Com efeito, o Secretário de Estado é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição (RMS 29.478/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/6/2010). 4. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/8/2017. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/12/2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Je 11/5/2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2013. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL E GOVERNADOR. QUESTIONAMENTO DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DA LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado contra ato atribuído ao Governador e ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual se busca afastar a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio. VOTO VOGAL DA EMINENTE MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 2. Inicialmente, reputei admissível o Writ e me pronunciei sobre seu mérito. 3. Contudo, entendo corretas as seguintes ponderações, trazidas pela eminente Ministra Assusete Magalhães em Voto Vogal: "in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a iminência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado da Fazenda [...]". 4. Com a percuciência de costume, a eminente Ministra demonstrou, com fundamento nas normas estaduais de regência (Lei 4.547/1982, Decreto 2.063/2009 e Constituição do Estado), que, no caso dos autos, a Taxa de Segurança contra Incêndio é cobrada pelo órgão responsável pela prestação do serviço (Corpo de Bombeiros Militar) e por órgão ligado à Secretaria de Estado da Fazenda (Gerência de Informações sobre Outras Receitas), órgãos que não contam com a mesma prerrogativa de foro atribuída ao Governador ou ao Secretário do Estado. 5. Concluiu, então, Sua Excelência: "Portanto, de um lado, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado da Fazenda não possuem legitimidade para figurar, como autoridades impetradas, no polo passivo deste Mandado de Segurança, que visa afastar a exigência da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), e de outro lado, é inaplicável a teoria da encampação, pois haveria indevida modificação ampliativa da competência prevista no supracitado dispositivo Constituição Estadual". JURISPRUDÊNCIA DO STJ 6. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado carece de legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o. 8.2017. Esse reconhecimento pode ser feito, mesmo de ofício. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16.12.2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.5.2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.8.2013; RMS 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018). 7. No caso, nem o Secretário nem o Governador do Estado têm legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. 8. "A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018). CONCLUSÃO 9. Assim, com reposicionamento após o judicioso Voto Vogal da eminente Ministra Assusete Magalhães, julgo de ofício extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, declarando prejudicado o Recurso Ordinário. (RMS 62.373/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021) Assim, reconheço a ilegitimidade do GERENTE DE TRIBUTOS DIREITOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL para figurar no polo passivo da demanda. Do pedido liminar. Como é cediço, para a concessão do pedido liminar no mandado de segurança faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7o, da Lei no 12.016/2009. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para a concessão do pedido. Conforme dispõe o artigo 111, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que versa sobre benefícios ao contribuinte deve ser interpretada de forma literal, vedando a ampliação das benesses, sobretudo porque a atividade arrecadatória é plenamente vinculada. Neste sentido, o decreto que garante a diminuição da alíquota já ressalva que a retificação do imposto só se dará quando ficar comprovado que o alvará de construção foi expedido até o último dia do ano anterior a cobrança (§ 4o, do artigo 15, do Decreto no 28.445/2007), in verbis: Art. 15. As alíquotas do imposto são (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19): I - 3% (três por cento) para: a) terreno não edificado; b) terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização ou locação; II - 1% (um por cento) para: a) imóvel não residencial, edificado; b) imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o proprietário do imóvel não seja titular de outro, da mesma natureza, no Distrito Federal; (...) § 4o Fica assegurada a retificação do valor do imposto desde que o contribuinte prove, até a data de vencimento da primeira parcela: I - ser o imóvel portador do alvará de construção a que se refere a alínea “b” do inciso II deste artigo, expedido até o último dia útil do ano anterior. (g.n.) Ademais, conforme a regra do artigo 105, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros, não podendo retroagir quando já se consumou o fato gerador do imposto, como é o caso do encargo em discussão (IPTU) que se consuma no dia 1o de Janeiro de cada ano, para os imóveis adquiridos em exercícios anteriores (artigo 2o, do Decreto no 28.445/2007). Portanto, em uma análise prefacial, que o momento oportuniza, não se verifica o direito alegado, uma vez que o alvará de construção foi expedido em 23/02/2022 (ID 33457517). Assim, não há como conceder o pedido liminar. Ante o exposto, reconheço a ILEGITIMIDADE do GERENTE DE TRIBUTOS DIREITOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e INDEFIRO o pedido liminar. Operada a preclusão, promova a Secretaria da Câmara as alterações pertinentes no cadastro do processo eletrônico. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações acerca da omissão imputada pela impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator